Tribunal: TJSP
Processo: 1011357-77.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO POPULAR. Pretensão da autora em apurar a responsabilidade por supressão de árvore ocorrida em propriedade particular, com recuperação do dano ambiental. Sentença extra petita. Juízo decidiu pela ausência de ilegalidade do ato de fiscalização da Municipalidade. Providência não requerida. Demanda não foi proposta contra o Município, em relação ao qual a autora pretendia apenas a obtenção de

Ementa:
AÇÃO POPULAR. Pretensão da autora em apurar a responsabilidade por supressão de árvore ocorrida em propriedade particular, com recuperação do dano ambiental. Sentença extra petita. Juízo decidiu pela ausência de ilegalidade do ato de fiscalização da Municipalidade. Providência não requerida. Demanda não foi proposta contra o Município, em relação ao qual a autora pretendia apenas a obtenção de informações a respeito do proprietário do imóvel para poder incluí-lo no polo passivo da lide e obrigá-lo a substituir a árvore suprimida, se o caso. Decisão não se ateve ao pedido nem a causa de pedir. Nulidade absoluta reconhecida. Necessário o refazimento dos atos processuais ab initio. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011357-77.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante EDILAINE
APARECIDA BARBOSA DE JESUS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011357-77.2019.8.26.0071 -Voto no 39651
2
VOTO No 39651
APELAÇÃO : 1011357-77.2019.8.26.0071
COMARCA
: BAURU
APELANTE(S): EDILAINE APARECIDA BARBOSA DE JESUS E
OUTRO
APELADO(S) : PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
JUIZ (A)
: ELAINE CRISTINA STORINO LEONI
AÇÃO POPULAR. Pretensão da autora em apurar a
responsabilidade por supressão de árvore ocorrida em propriedade
particular, com recuperação do dano ambiental. Sentença extra
petita. Juízo decidiu pela ausência de ilegalidade do ato de
fiscalização da Municipalidade. Providência não requerida.
Demanda não foi proposta contra o Município, em relação ao qual
a autora pretendia apenas a obtenção de informações a respeito do
proprietário do imóvel para poder incluí-lo no polo passivo da lide
e obrigá-lo a substituir a árvore suprimida, se o caso. Decisão não
se ateve ao pedido nem a causa de pedir. Nulidade absoluta
reconhecida. Necessário o refazimento dos atos processuais ab
initio. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso voluntário e reexame
necessário
contra
a
r.
sentença
(fls.
236/242),
que
julgou
improcedentes os pedidos da ação popular proposta por EDILAINE
APARECIDA
BARBOSA
DE
JESUS
contra
a
PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU.
Sustenta, em síntese, que a r. decisão não pode
prevalecer, porque a demanda não foi promovida contra o Município,
em relação ao qual apenas se pediu o fornecimento de dados a respeito
da identificação e qualificação do proprietário do imóvel de onde ocorreu
a retirada irregular de árvore (fls. 246/250).
Contrarrazões (fls. 253/264).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 273/275).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011357-77.2019.8.26.0071 -Voto no 39651
3
É o relatório.
A autora promoveu ação popular alegando que
uma árvore teria sido cortada irregularmente na Rua Júlio Maringoni em
frente ao numeral 12-25.
Por conta do ocorrido, solicitou:
a) a intimação do MUNICÍPIO DE BAURU para
que fornecesse os dados do proprietário do imóvel onde a referida
árvore foi suprimida, de modo que ele passe a compor o polo
passivo da demanda;
b) que o Município informe se houve alguma
autorização para a retirada da árvore em questão;
c) e a condenação do proprietário na obrigação
de fazer, consistente em adotar as medidas necessárias e cabíveis
para a imediata substituição do espécime arbóreo, com o replantio
de outro no local, pena de multa, não inferior a R$ 2.000,00 (dois
mil reais) por dia.
A demanda foi julgada improcedente, mas está a
comportar reparos o decisum.
Em primeiro lugar, nota-se que ao invés do
Município ser intimado a prestar as informações solicitadas, o mesmo
foi citado para a presente ação.
Após
a
contestação,
a
autora
alegou
a
desnecessidade de litisconsórcio passivo e reiterou os termos da petição
inicial.
Houve manifestação do Ministério Público; e o
MM. Juiz de Direito proferiu a r. sentença, julgando improcedente o
pedido contra o Município, sob o fundamento de que ele não teria
falhado com seu dever de fiscalização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011357-77.2019.8.26.0071 -Voto no 39651
4
Por oportuno:
“Todavia,
no
presente
caso
não
restou
caracterizada ilegalidade praticada pela requerida. Em
relação à suposta ausência de fiscalização, importante
anotar que o poder de polícia apresenta dois aspectos: o
preventivo, através do qual a Administração busca impedir
um dano social; e o repressivo que, em face da
transgressão de norma de polícia, redunda na aplicação de
determinada sanção (José dos Santos Carvalho Filho,
Manual de Direito Administrativo, 31a ed., p. 89).
Neste ponto, fugiria à razoabilidade se entender
por ato ilegal a não atuação do ente público em fiscalizar
imóveis com supressão de árvores, diante da extensão
territorial do município, bem como em relação à população
atualmente existente, em contrapartida ao número reduzido
de servidores.
Neste mister, primordial a participação dos
cidadãos, na comunicação de tais fatos ao poder público
para, dentro de prazo razoável, providenciar as medidas
necessárias.
E neste ponto, comprovou a requerida expedição
de auto de infração (fls. 214) visando solucionar o problema
evidenciado, inclusive com lavratura de auto infracional,
conforme de denota nos documentos encartados aos autos,
havendo, portanto, efetiva fiscalização pelo Poder Público
Municipal.” (fls. 236/242).
A toda evidência, foi proferida uma sentença
extra petita, pois o d. Magistrado não se ateve aos pedidos da ação,
examinando algo diverso do que se pleiteou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011357-77.2019.8.26.0071 -Voto no 39651
5
Conforme os art. 128 e 460 do CPC, que
consagram o princípio da congruência, a sentença deve analisar os
pedidos deduzidos no processo e somente eles, não podendo ir além,
nem fora do que foi pleiteado.
“Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em
que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões,
não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da
parte.”
“Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a
favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como
condenar o réu em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado.”
Nas palavras de Daniel Assumpção, decisão
extra petita é aquela que “concede tutela jurisdicional diferente da
pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de
diferente do gênero daquele pedido pelo autor” (NEVES, Daniel Amorim
Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo.
Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 820).
Houve, portanto, patente error in procedendo, a
ensejar o reconhecimento da nulidade da decisão e do processo ab
initio, com determinação de retorno dos autos à origem para
refazimento dos atos processuais desde a citação.
No mesmo sentido:
“A sentença extra petita é nula, porque decide
causa diferente da que foi posta em juízo (ex.: a sentença
'de natureza diversa da pedida' ou que condena em 'objeto
diverso' do que fora demandado), o tribunal deve anulá-la”
(RT 502/169; JTA 37144,48/67; RP 6/326).
Anoto que já decidiu o E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011357-77.2019.8.26.0071 -Voto no 39651
6
Justiça que em tais hipóteses, quando a violação do princípio da
congruência é total, não cabe ao Tribunal que aprecia a apelação decidir
de imediato a lide, pena de violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e da adstrição.
De fato, a Turma entende que há afronta
ao princípio da adstrição, previsto no artigo 492 do Código de
Processo Civil, porquanto “é certo que o magistrado não está limitado à
fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar
o direito à espécie. Porém, segundo o princípio da adstrição, não pode
surpreender as partes de modo a prejudicar seu direito de defesa”.
Confira-se a ementa do julgado:
“1.
Segundo
o
princípio
da
adstrição,
o
provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a
causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode
decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de
comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado
não requerido, do qual não se defendeu.
1. A Corte local, ao inovar no julgamento da apelação,
trazendo a afirmação de que o contrato ajustado entre as
partes era de agência, cerceou o direito de defesa do réu,
impondo-lhe as consequências previstas pela Lei no
4.886/1965 para a rescisão imotivada do contrato de
representação comercial sem que houvesse requerimento
da autora e sem possibilidade de apresentar argumentos ou
produzir provas em sentido contrário.
2. Recurso especial provido. (REsp 1641446/PI, Rel.
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe
21/03/2017).
Outro não é o entendimento da doutrina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011357-77.2019.8.26.0071 -Voto no 39651
7
respeito.
Segundo THEOTONIO NEGRÃO: “A sentença
extra petita é nula, porque decide causa diferente da que foi posta em
juízo (ex.: a sentença de 'natureza diversa da pedida' ou que condena
em 'objeto divers' do que fora demandado). O tribunal deve anulá-la
(RSTJ 79/100, RT 502/169, JTA 37/44, 48/67, Bol. AASP 1.027/156, RP
6/326, em. 185)” (Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, com a colaboração de José Roberto Ferreira Gouvêa, pág. 455,
nota 2 ao art. 460, Saraiva, 31a ed., 2000).
Portanto, imperativo o retorno dos autos ao
Juízo de Primeiro Grau, a fim de que verifique inclusive o preenchimento
das condições da ação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo para
anular o processo desde a citação, refazendo-se os atos processuais,
nos termos explicitados.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator